Tribunal: TJDFT
Processo: 0732865-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
mero Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732865-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENEVALDO ANISIO DA SILVA, BENICIO BATISTA DE OLIVEIRA, BENICIO PONTES DA SILVA, BENILTON LEANDRO, BENITO TEODORO DOS SANTOS, BENTO GOMES DA SILVA, BENTO PEREIRA DOS SANTOS, BERNALDINO DE SOUSA LOPES, BERNARDO GOMES DOS SANTOS, BERNARDO MENDES RIBEIRO, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 54053773) opostos por BENTO GOMES DA SILVA e OUTROS em face do acórdão n° 1785083 (ID 53665430) que apreciar o agravo de instrumento interposto pelo ora Embargado, deu provimento ao recurso. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, § 2o do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024 15:21:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador